Tribunal: TJDFT
Processo: 0724989-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724989-23.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 203 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 205 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 206 EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 207 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 208 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 209 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 210 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JCGONTIJO 211 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CONSÓRCIO JCGONTIJO COMIM RECORRIDO: LUIS AUGUSTO VIEIRA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEIS. GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há ofensa ao art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil se o Juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão. 2. Há expressa previsão no Código de Defesa do Consumidor sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor sempre que ela for obstáculo ao ressarcimento ao prejuízo sofrido pelo consumidor. 3. Ao contrário do Código Civil, que adotou a teoria maior, o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor para desconsideração da personalidade jurídica da empresa fornecedora, de modo que os requisitos do art. 50 do Código Civil são inaplicáveis se está caracterizada a relação de consumo. 4. Há demonstração da existência do grupo econômico quando a razão social das empresas consiste em variações sutis do mesmo nome e as procurações juntadas aos autos demonstram que elas são administradas pela mesma pessoa. 5. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, não provido. Decisão mantida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 805 do Código de Processo Civil, aduzindo que buscar atingir bens das ora recorrentes que, segundo alegam, não fazem parte da lide, viola o princípio da menor onerosidade da execução. Asseveram que as medidas expropriatórias alternativas não teriam sido devidamente esgotadas; c) artigo 50 do Código Civil, afirmando estarem ausentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 489, § 1o, inciso II, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa ao artigo 805 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado”. (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Da mesma forma, não merece subir o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 50 do Código Civil, porquanto não houve combate específico ao fundamento do acórdão de que “Ao contrário do Código Civil, que adotou a teoria maior, o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor para desconsideração da personalidade jurídica da empresa fornecedora, de modo que os requisitos do art. 50 do Código Civil são inaplicáveis se está caracterizada a relação de consumo”. (ID 62924031). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora, de que “Há demonstração da existência do grupo econômico quando a razão social das empresas consiste em variações sutis do mesmo nome e as procurações juntadas aos autos demonstram que elas são administradas pela mesma pessoa” (ID 62924031), demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017